Tribunal: TJSP
Processo: 2385171-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência - Não acolhimento – A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória - A alegação de ilegitimidade ativa fundada na suposta ausência de endosso exige análise da cadeia de circulação

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência - Não acolhimento – A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória - A alegação de ilegitimidade ativa fundada na suposta ausência de endosso exige análise da cadeia de circulação dos cheques, o que implica exame fático-probatório incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade - O cheque, título de crédito autônomo e não causal, admite endosso em branco, que se perfectibiliza apenas com a assinatura do endossante, tornando-o título ao portador e conferindo ao respectivo possuidor legitimidade para exigir o pagamento - Decisão mantida - Recurso desprovido.*